Tribunal: STF
Processo: AI 519796
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
conste dos autos a peça que o despacho agravado teve como ausente,
qual seja, o acórdão proferido nos embargos de declaração, que, por
integrar o acórdão recorrido, trata-se de peça de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento, mesmo quando o processo versar matéria eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.